Tribunal: TJDFT
Processo: 0771502-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). LEI DISTRITAL 654/1994. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO (PROPTER LABOREM). PROFESSORA REGENTE. ALFABETIZAÇÃO EM REGIME DE DINAMIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a autora requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os períodos de 01/01/1998 a 10/03/1998 e 01/04/1999 a 31/07/1999 como exercício de atividade de alfabetização, desconsiderando-se a retificação das respectivas declarações promovidas pelo réu, o que enseja a majoração da GAA incorporada de 3,0% para 3,6%, requerendo, ainda, o pagamento dos valores retroativos desde a aposentadoria da autora.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58911532), com preparo recursal regular (ID 58911533/4) e contrarrazoado (ID 58911536).

3. Atualmente, a Gratificação de Atividades de Alfabetização é regulamentada pela Lei Distrital 5.105/2013, que assim dispõe no seu art. 19: "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Todavia, a lei que vigorava à época do período analisado era a Lei Distrital 654/1994, a qual definia que a gratificação seria "concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo". A referida lei entrou em vigor na data da sua publicação, em 24/01/1994.

4. À época dos fatos ora analisados a legislação estipulava como requisitos para a concessão da gratificação o exercício da regência de classe e a alfabetização de crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo. Não há distinção quanto à adoção ou não de regime de dinamização. Importante registrar que à época, o sistema de alfabetização adotado pela Secretaria de Educação do DF previa que a organização didática do ensino das turmas de 1a e 2a séries seria realizada por dois professores regentes de classe e que efetuavam planejamento de aula conjunto sobre os conteúdos a serem desenvolvidos sob ambos os enfoques, simultaneamente, para melhor aproveitamento dos alunos.

5. A declaração retificadora subscrita pelo órgão público juntada em ID 588911525 (pág. 5), confirma que a autora atuou como professora dinamizadora em turmas de 1a a 4a série. Embora seja lícito à administração pública retificar as declarações fornecidas anteriormente quando evidenciar erro em seu conteúdo, na situação em questão o fato relativo à atuação da professora como dinamizadora não foi objeto de questionamento e a tese de defesa no sentido de reinterpretar a atividade de dinamização, regularmente considerada como parte do plano de ensino de alfabetização do modelo adotado à época, não se confunde com o direito de retificação dos atos administrativos.

6. Resta claro que a requerente/recorrente atuou como professora alfabetizadora em regime de dinamização no período compreendido entre 1/4/1999 a 31/7/1999, em relação ao qual é devida a incorporação da GAA. Nesse sentido: Acórdão 1755739, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1733218, 07625856120228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023 e Acórdão 1865905, 07478196620238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024.

7. Em relação ao período compreendido entre 01/01/1998 e 10/03/1998, a declaração de atuação de ID 58911525 (pág. 9) confirma que a autora exerceu atividade de alfabetização neste período, cujos 69 (sessenta e nove dias) de atuação devem ser somados ao cálculo de referente à incorporação da GAA, uma vez que o interregno temporal compreendido entre 1/1/1997 e 31/12/1997 já foi considerando no cálculo de incorporação da gratificação (ID 58911519, p. 67), de maneira que não pode ser contabilizado em duplicidade.

8. Em vista do exposto, o primeiro período analisado refere-se a 122 dias (1/4/1999 a 31/7/1999) que devem ser somados aos 69 dias apurados pela própria administração (1/1/98 a 10/3/98), resultado em 191 dias de atuação em regime de alfabetização. Os documentos apresentados nos autos informam que a servidora havia contabilizado 2.086 dias (ou 5 anos, 8 meses e 21 dias) para fins de incorporação da GAA (ID 58911519, p. 67), os quais somados aos períodos acima mencionados resultam no quantitativo de 2.277 dias, equivalente a 6 anos, 2 meses e 26 dias. Efetuado tal cálculo, a autora faz jus à incorporação da GAA no percentual de 3,6% relativo ao período em que lecionou como professora regente alfabetizadora.

9. Recurso conhecido e provido para fins de reconhecer como devida a majoração do percentual de incorporação da GAA pela servidora para o patamar de 3,6%, condenando o DF ao pagamento do valor retroativo efetivamente devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar do ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 1o do Decreto Lei no 20.910/32, acrescida das parcelas vincendas, até a efetiva implementação da referida gratificação no contracheque da requerente, devendo o valor do débito ser corrigido a partir de cada parcela devida pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021 e, após tal data (a partir de 09/12/2021), pela taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.

10. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.